Tribunal: TJSP
Processo: 1008808-84.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – INDENIZAÇÃO. Cobrança indevida. Ausência de contratação. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA PROVA. Em se tratando de impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC, regra especial em matéria de produção de provas. Danos morais devidos, haja vista os notórios

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – INDENIZAÇÃO. Cobrança indevida. Ausência de contratação. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA PROVA. Em se tratando de impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC, regra especial em matéria de produção de provas. Danos morais devidos, haja vista os notórios transtornos gerados ao consumidor para a tentativa de solução da contenda. Procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.